Tribunal: TJDFT
Processo: 0728331-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728331-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAUJO EMBARGADO: MARCIO ROBERTO ALVES DE AMORIM, ILAINE APARECIDA PAGLIARINI, MARIELZA MARTINS NUNES, DIEGO LIMA PAULI, BANCO PAN S.A, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAUJO contra decisão singular que indeferiu liminar postulada pela embargante no agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por DIEGO LIMA PAULI, visando a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, acolheu em parte à impugnação da penhora de ativos financeiros, mantendo a constrição do valor de R$ 998,52 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), e determinou a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o salário da executada, a ser realizada por consignação confiada ao órgão pagador, considerando a natureza alimentar da dívida em execução. Alega a embargante, em síntese, que houve omissão quanto ao pedido alternativo formulado no recurso, visando limitar os descontos mensais a 2% (dois por cento) sobre sua remuneração, pois "o percentual de 15% (quinze) impõe à Embargante excessivo ônus se sopesado com sua possibilidade de pagamento e desproporcionalidade com a necessidade do alimentado." Tece considerações sobre as regras de fixação de prestações alimentícias, pelas quais deve-se observar a capacidade contributiva do devedor, aduzindo que o percentual fixado na decisão recorrida impede a manutenção de sua subsistência, afetando sua dignidade. Defende a existência de contradição na decisão agravada ao dispor que consta das contas bancárias da agravante ingresso de receitas diversas do seu salário, concluindo que lhe competiria a comprovação de que não possui outra fonte de renda. Defende que a prova de que possui mais fontes de renda caberia ao embargado e aduz que é funcionária pública, estando obstada de ter outro ocupação laboral, praticar comércio ou participar da gestão de empresa, esclarecendo que os créditos constatado em suas contas bancárias são referentes a depósitos promovidos por seu marido, filho e irmã, ou fruto de crédito obtido junto à instituição financeira. Junta extensa relação de documentos visando comprovar o comprometimento da sua remuneração e demonstrar que essa é sua única fonte de renda, que defende ser necessária para sua sobrevivência e de sua família. Formula pedido de reconsideração, ressaltando a necessidade de redução da penhora mensal para 2% (dois por cento) de sua remuneração, aduzindo que não haveria prejuízo para o embargado, que possui boa condição financeira, e suscita, ao final, recente precedente do STJ, no qual a Corte Superior teria deliberado pela impenhorabilidade de salário para pagamento de honorários sucumbenciais. "a) Reconsiderar a r. Decisão Monocrática para dar efeito suspensivo à penhora dos salários da Embargante, sustando até o julgamento em definitivo do Recurso de Agravo de Instrumento pela Colenda Câmara Julgadora. b) Alternativamente, baixar o percentual de 15% para 2% até o julgamento do referido recurso; c) Com efeito, requer a manifestação do Eminente Desembargador Relator sobre o recentíssimo julgamento do REsp 1.815.055/SP, da Rel. Min. Nancy Andrighi decidiu que não é possível a penhora de salário do credor para o pagamento de honorários advocatícios." Dispensada a intimação da parte embargada, por não se vislumbrar a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece dos vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não existe a omissão ou contradição aventada pela recorrente, pois a fundamentação exposta na decisão deixa clara que a pretensão deduzida nos aclaratórios represente mera reiteração. Com efeito, com relação à percentual de desconto da remuneração da recorrente, a decisão é clara ao dispor a decisão agravada aplicou percentual razoável e adequado para proporcionar o pagamento sem onerar excessivamente a devedora, confira-se: " Na hipótese, o que se verifica nessa análise prefacial é que o Juízo da causa impôs desconto módico na remuneração da agravante, de 15% (quinze por cento) ao mês, de modo a preservar sua subsistência e dignidade, devendo ser levado em consideração, ainda, que a recorrente não fez prova de que seu salário é a única fonte de renda da família, não demonstrou as despesas que alega possuir, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento, e não justificou a existência de créditos de diferentes fontes em seus extratos bancários, acostados no ID 18479526 - Pág. 1 e seguintes." Assim, não há omissão na decisão recorrida, cumprindo destacar que a conclusão exarada na decisão agravada é a apreensão que se extrai nessa análise preliminar, considerando os elementos de informação contidos no processo até a prolação da decisão embargada. Eventual revisão do entendimento somente poderia ser adotada na análise de mérito, depois de assegurado ao embargado o devido contraditório a respeito da nova documentação juntada e novas teses veiculadas pela embargante. Também não se verifica contradição quanto à apreensão de que consta das contas bancárias da agravante ingresso de receitas diversas do seu salário, de modo que caberia a ela comprovar que não possui outra fonte de renda. Com efeito, já consta dos autos extratos bancários demonstrando que há ingresso de receita nas contas da recorrente diversas do salário recebido, de modo que a apreensão favorável ao embargado, de que possui outras fontes de rendimento, já está amparada por prova nos autos. Nesse contexto, compete à recorrente elucidar a natureza desses rendimentos, já que as razões pelas quais recebeu esses valores envolvem circunstâncias particulares da sua vida pessoal, inviabilizando que fossem objeto de prova pelo apelado, notadamente por estarem protegidas por sigilo financeiro. Com efeito, não se divisa forma pela qual o embargado pudesse comprovar a origem de receitas que ingressaram na conta da embargante, e nem é seu ônus probatório demonstrar que não representam rendimentos da parte adversa, já que se trata de prova que aproveita à tese de defesa da recorrente, segundo a qual, recebe apenas salário como servidora pública, destinado à sua subsistência. Por fim, destaca-se que a via estreita dos embargos de declaração não se presta à formulação de pedido de reconsideração ou reapreciação do julgado, o que foge do escopo do art. 1.022 do CPC. Ademais, quanto à alegação de que houve alteração do entendimento do STJ a respeito da possibilidade de penhora de salário do devedor para pagamento de honorários advocatícios, verifica-se que a recorrente não trouxe aos autos o conteúdo do julgamento proferido no REsp 1.815.055/SP e não há acórdão ou decisão disponível no site do STJ a respeito do referido julgamento, ao menos até essa data. Dessa forma, ainda não é possível aferir o alcance e extensão do provimento exarado pela Corte Superior no referido precedente, permanecendo integro, ao menos até a divulgação do julgado, o entendimento sedimentado no STJ pela penhorabilidade de salário para pagamento de honorários sucumbenciais, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOSPERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DOCPC/2015.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais.3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes.4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor.5. Recurso especial provido.(REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBASSALARIAIS. ENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VERBA ALIMENTAR.PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC de 1973 (atual art. 833, § 2o,do CPC de 2015), quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. Precedentes3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1107619/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3. Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1365469/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013) No mesmo sentido, vem se orientando a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e desta Turma Julgadora, como exemplificam os arestos adiante transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO.IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR.PRESENÇA. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833,IV, do CPC. II. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à expressão"prestação alimentícia" constante do § 2o do artigo 833 do CPC, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, o que engloba prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios sucumbenciais. IV. Deu-se provimento ao recurso.(Acórdão n.1121847, 07086430720188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PENSÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJE DESTA CORTE. A impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos de aposentadoria prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é excepcionada, quando se trata de cobrança de verbas alimentares. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido deque os honorários advocatícios têm característica de verba alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da pensão da executada para pagamento de honorários advocatícios.(Acórdão n.1093892, 07013611520188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se que não há omissão ou contradição a ser sanada na decisão embargada, proferida dentro dos limites de cognição próprio da medida antecipatória postulada, inviabilizando o acolhimento da via aclaratória, que não se presta à reapreciação do decisum ou à formulação de pedido de reconsideração. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada, até o julgamento de mérito do agravo. Intime-se o agravado, apesar de já ter apresentado contraminuta ao agravo de instrumento, a fim de que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias sobre os documentos novos juntados pela agravante e sobre o julgamento do REsp 1.815.055/SP, em homenagem aos princípios do contraditório substancial e da não surpresa. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator